Tribunal: TJDFT
Processo: 0708737-49.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OMISSÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.
1. Constatados erros materiais nas dosimetrias das penas dos recorridos, devem ser acolhidos os embargos de declaração para corrigir os vícios apontados.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos.